Tribunal: CARF
Processo: 10580.721744/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721744/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.591 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com
a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática
do fato gerador tributado. O conceito de interesse comum do art. 124, I, do
CTN, somente se presta para atribuir solidariedade passiva entre duas ou mais
pessoas que realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos
assumindo a condição direta de contribuinte. Comprovada a existência de
interesse comum, fica caracterizada a solidariedade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à sujeição passiva solidária, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721744/2019-50
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.836/3.866) interposto por Instituto Nacional
de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS em face do acórdão de
fls. 3.807/1.831, que julgou improcedente sua impugnação de fls. 2.066/2.094.
Na origem, trata-se de auto de infração (fls. 4/13) lavrado para a cobrança (i) das
contribuições previdenciárias da empresa sobre a folha de salários (Cota Patronal) e (i) multa
qualificada agravada (225%). O auto de infração foi lavrado contra o Instituto Sócio Educacional
Solidariedade – ISES (sujeito passivo principal), com a imputação de responsabilidade solidária
ou sujeição passiva solidária a outras sete pessoas, dentre as quais a Recorrente.
Esclarece-se que o auto de infração em questão era, originalmente, objeto do PAF
no 10510.722873/2018-16. Contudo, considerando que o sujeito passivo principal e parte dos
sujeitos passivos/responsáveis solidários não apresentaram impugnação, tal processo foi
encaminhado para cobrança, autuando-se novos PAFs autônomos1 para a tramitação de cada uma
das impugnações apresentadas. Portanto, o presente PAF diz respeito exclusivamente à defesa
apresentada pela ora Recorrente.
Conforme o relatório fiscal (fls. 15/75), durante a fiscalização, foram verificados
fatos que deram origem aos seguintes PAFs/lançamentos:
- Representação para inaptidão – PAF de no 10510.722.190/2017-70;
- Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no 10510-
720.827/2018-74;
- Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/Aracaju no 03/2018
- Autos de Infração:
- Operações relacionadas ao INTS:
- IRPJ e reflexos: PAF - 10510-722.813/2018-95;
- Contribuições Previdenciárias: 10510.722.873/2018-16;
- Demais Operações e Movimentações Financeiras:
- IRPJ e Reflexos: PAF – 10510-722.812/2018-41;
- Contribuições Previdenciárias – PAF – 10510.722.874/2018-52

1 PAFs no 10580.721744/2019-50 (INTS), 10580.721748/2019-38 (Ian), 10580.721750/2019-15 (Evertton) e
13502.720722/2019-93 (Calixto).
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

- Representação Fiscal para Fins Penais – Crimes contra a ordem tributária: PAF –
10510-722.814/2018-30.O relatório fiscal destacou que:
O relatório fiscal consigna ainda (fl. 6) que:
[...] os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no 10510.722.873/2018-
16 e 10510.722.874/2018-52, não estão vinculados ao resultado do julgamento da
Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no 10510-
720.827/2018-74, já que, conforme relatado no item 4.3.1 da referida Notificação, o
ISES nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições previdenciárias
patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
Na sequência, (fls. 21/26) o relatório fiscal narra, de forma pormenorizada, como
se dava a relação entre o ISES (sujeito passivo principal) e o INTS (Recorrente). Em suma,
conforme o relato da autoridade lançadora, o INTS era contratado por diversas prefeituras de
municípios baianos para a prestação de serviços relacionados à saúde pública municipal e
subcontratava, por meio de termo de cooperação, o ISES que, por sua vez, contratava
profissionais autônomos/contribuintes individuais como mão de obra para a execução dos
serviços e a alocava em ditos municípios. A contratação desses contribuintes individuais pelo
ISES, no entanto, era realizada sem a devida declaração de suas remunerações em GFIP e, em
consequência, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Conforme a acusação fiscal, “fazendo uma análise sistemática, pode-se concluir
que a única fundamentação plausível para a quarteirização dos serviços ao ISES foi a economia
tributária, para que o INTS aparentasse, ao menos formalmente, a exatidão quanto ao
cumprimento das suas obrigações tributárias junto ao fisco federal”. A autoridade lançadora
afirma também que o INTS tinha ciência de que o ISES não recolheria as contribuições
previdenciárias incidentes na contratação dos profissionais autônomos “pois este repassava
mensalmente ao ISES apenas as despesas com salários (apenas salários, sem encargos) e mais
despesas com a administração do contrato, com percentuais entre 2,44% a 4,76%”. Ou seja, os
valores repassados do INTS para o ISES seria insuficiente para remunerar os profissionais
autônomos e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes.
Em razão dos fatos narrados acima, a autoridade lançadora imputou à Recorrente
a sujeição passiva solidária em razão da existência de interesse comum entre ela a ISES, na
forma prevista no art. 124, I do CTN (fls. 67/70). Transcreve-se abaixo a justificativa
apresentada no relatório fiscal:
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato
gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem
ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta. Ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária. (fl. 67)
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

Além disso, a autoridade lançadora consignou que, diante dos fatos narrados,
estaria configurada a existência de grupo econômico entre a Recorrente o ISES já que este teria
atuado como um departamento da Recorrente (fls.67). O relatório reforça esse argumento,
afirmando que haveria ingerência da Recorrente na contratação dos profissionais autônomos pela
ISES, situação que teria sido evidenciada quando do rompimento da relação entre a Recorrente o
ISES. Isso porque, no lugar do ISES, passou a atuar como fornecedor de mão de obra o Instituto
Técnico Comunitário e Assistencial – ITCA, que aproveitou “cerca de 50% dos servidores
contratados pelo ISES” (fl. 68).
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls 2.066/2.094, alegando, em
síntese:
1. Que a autoridade lançadora teria justificado a existência de interesse
comum entre ela e a ISES pelo simples fato de ambas exercerem a mesma
atividade e que tal justificativa não seria suficiente para caracterizar o
interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, o qual exigiria que o
“responsável” tenha participado do fato gerador (acepção jurídica e não
meramente econômica);
2. Que o relatório fiscal seria contraditório e confuso ao afirmar que o ISES
teria prestado serviços ao INTS e, ao mesmo tempo, afirmar que não
haveria comprovação da prestação dos serviços prestados pelo ISES;
3. Que o ISES não teria recolhido as contribuições incidentes sobre a folha de
salários por ser entidade imune nos termos do art. 195, § 7o da CF/88;
4. Que não teria havido vantagem, do ponto de vista tributário, caso o INTS
tivesse promovido diretamente a gestão de recursos humanos porque
também é entidade imune nos termos do art.195, § 7o da CF/88;
5. Que a fiscalização teria criado um conceito de grupo econômico diferente
do conceito legal, unicamente para enquadrar a relação existente entre
INTS e o ISES como um grupo econômico; e
6. Que a baixa oferta de médicos no interior da Bahia justificaria o fato de o
IFEAS ter mantido cerca de 50% dos prestadores contratados pelo ISES;
Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls. 3.807/1.831, que julgou
improcedente a impugnação. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se comprovadas práticas
comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de confusão patrimonial.
Impugnação Improcedente
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 3.836/3.866, alegando
que seria imune às contribuições previdenciárias e que a análise da questão atinente ao
preenchimento dos requisitos para a fruição dessa imunidade é prejudicial à análise do mérito,
Além disso, reiterou as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme certificado pelo despacho de encaminhamento
de fls.3867. Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente pelas razões a seguir expostas.
Conforme relatado, a Recorrente alega prejudicial de mérito concernente à
comprovação de que se enquadra nas imunidades tributárias previstas nos arts. 150, IV, “c” e 195,
§ 7o Constituição Federal/88.
O acórdão recorrido não conheceu tais alegações pelos seguintes fundamentos:
Logo no início do termo de verificação fiscal, frisou que o lançamento ora sob análise
não está vinculado ao resultado do julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de
Imunidade Tributária, discutida no processo administrativo fiscal no
10580.721.321/2018-59, porque “o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias patronais”.
De fato, as declarações tributárias previdenciárias (GFIP) foram apresentadas
normalmente pelo INTS como uma empresa em geral, sem identificação como entidade
imune.
Nos presentes autos, não está em discussão o direito de imunidade pelo ISES. No
processo no 10510-720.827/2018-74, discute-se a suspensão da imunidade tributária do
ISES, em relação a outros tributos, sem repercussão nas contribuições previdenciárias.
Em relação ao INTS, há também um processo específico em que se discute a suspensão
da imunidade tributária, em relação a outros tributos: PAF no 10580.721.321/2018-59.
[...]
O contencioso instaurado pela apresentação da impugnação pelo contribuinte não pode
extrapolar os limites materiais do lançamento tributário impugnado.
[...].
De fato, ao se analisar os espelhos das GFIPs apresentadas pela Recorrente
durante o período fiscalizado, verifica-se a indicação do FPAS 566 e não com o FAPS 639. Ou
seja, a própria Recorrente declarou-se como uma empresa em geral e não como uma entidade
beneficente de assistência social com “isenção” relativamente às contribuições previdenciárias.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

Assim, relativamente às contribuições previdenciárias, o lançamento sequer
precisou desconstituir uma potencial configuração de entidade imune em relação à Recorrente, já
que tal situação nunca esteve configurada.
Além disso, conforme se verificou nos autos do PAF no 10580.721.321/2018-59, a
Recorrente ajuizou, perante a Seção Judiciária da Bahia, a Ação Ordinária no 0038888-
42.2015.4.01.3300, buscando tutela jurisdicional que declarasse seu alegado direito à imunidade
tributária do art.195, § 7o da CF/88. Vale transcrever o trecho da sentença, disponível para
consulta no site da SJBA, que evidencia o objeto da ação judicial em questão:
INTS – INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a
presente demanda contra a União objetivando “a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009”, com a consequente declaração do “direito
desta instituição à imunidade tributária de que trata o art. 195, §7o da Constituição
Federal.
[...]
Ademais, conforme consulta do andamento processual da ação judicial em
questão, por meio dos sistemas informatizados da Justiça Federal e do TRF1, verifica-se que,
atualmente, esta se encontra em trâmite perante o TR1 da 1a Região, aguardando julgamento da
apelação interposta contra a já referida sentença, que julgou a ação improcedente.
Diante do exposto, considerando que a Recorrente levou à questão atinente à
imunidade às contribuições previdenciárias ao crivo do Poder Judiciário, entendo que a situação
posta atrai a incidência da Súmula CARF n1, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas no que
diz respeito às sujeição passiva solidária da Recorrente..
2. Mérito
Diante dos fatos relatados, verifica-se que a acusação fiscal se pauta em dois
argumentos principais para caracterizar a sujeição passiva solidária da Recorrente. O primeiro é
a existência de interesse comum entre ela e o ISES e o segundo é a existência de grupo
econômico de fato entre ambas, além de conduta fraudulenta voltada à sonegação dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.
A respeito do primeiro argumento, alega a Recorrente que a autoridade lançadora
teria justificado a existência de interesse comum entre ela e a ISES pelo simples fato de ambas
exercerem a mesma atividade, ao passo que o interesse comum na situação que constitua o fato
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

gerador da obrigação principal, exigido pelo art.124, I do CTN, demandaria a participação do
sujeito passivo solidário no fato gerador (acepção jurídica e não meramente econômica).
Entendo, contudo, que uma leitura atenta do relatório fiscal revela que a caracterização do
interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores das contribuições não foi
configurada pela mera coincidência entre os objetos sociais da Recorrente e do ISES, mas pela
prática conjunta e concreta do fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de contribuintes individuais para prestação de serviços a terceiros.
Como pondera Regina Helena Costa, a hipótese legal descrita no inciso I do art.
124 do CTN “está redigida em linguagem bastante vaga, não traduzindo com acuidade o que se
se quer significar. Neste sentido, exemplifica a autora que comprador e vendedor têm interesse
comum na transmissão da propriedade do imóvel, mas nem por isso podem ser devedores
solidários. A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre sujeitos
que figurem nesse polo da relação obrigacional”.2
Ora, conforme descrito no relatório fiscal, o INTS era contratado por diversas
prefeituras de municípios baianos para a prestação de serviços relacionados à saúde pública
municipal e em conjunto com o ISES, por meio de termo de cooperação, contratava profissionais
autônomos/contribuintes individuais como mão de obra para a execução dos serviços e a alocava
em ditos municípios. O fato gerador das contribuições em cobrança pode ser sintetizado como
pagar ou creditar, a qualquer título, remuneração a contribuintes individuais. Com efeito, dada
a configuração fática do negócio jurídico entabulado entre as prefeituras, a Recorrente, o ISES e
os contribuintes individuais, entendo que tanto a Recorrente como a ISES ocuparam o mesmo
polo na relação obrigacional (o de disponibilizar mão de obra para as prefeituras), ficando,
assim, configurada a existência de interesse comum entre a Recorrente e o ISES na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Desse modo, nem sequer seria necessária a configuração de grupo econômico
entre a Recorrente e o ISES para a atribuição da sujeição passiva solidária pretendida pela
autoridade lançadora.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas
no que diz respeito às sujeição passiva solidária da Recorrente e, na parte conhecida, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

2 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 3. ed. São Paulo:
Saraiva. p. 212.

Fl. 3875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721744/2019-50

Fl. 3876
DF CARF MF
Original